Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-80.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006722-80.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO BRUNO ALVES - CPF: 910.895.141-15 (EMBARGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA BOGEA SOARES - CPF: 024.429.791-60 (ADVOGADO), GILBERTO MENDES CALASANS GOMES - CPF: 036.368.341-00 (ADVOGADO), VITORIA COSTA DAMASCENO - CPF: 043.509.221-99 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO LEMOS - CPF: 083.122.016-37 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO CRAVEIRO TEIXEIRA MOREIRA - CPF: 033.287.813-90 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), THEOFILO MIGUEL DE AQUINO - CPF: 385.781.818-24 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), RAFFAEL DE LUCCA SENA MASULLO - CPF: 002.161.021-54 (ADVOGADO), HUGO ABRANTES FERNANDES - CPF: 086.669.514-19 (ADVOGADO), NATASHA LAGE DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 797.039.502-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação do Tema 1122/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1006722-80.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO:
ALESSANDRO BRUNO ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, posto que “
o presente caso não se trata de animal silvestre, mas sim um animal bovino, doméstico, tornando claro que o acórdão não levou em consideração os fundamentos levantados no Agravo interno. Um dos pontos principais é a comprovada culpa exclusiva de terceiro, já que o dono do animal foi devidamente identificado.”

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1122 do STJ

A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 936, do Código Civil, amparada na assertiva de que foi demonstrada a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade, uma vez que não houve falha ou má prestação dos serviços por parte da Concessionária, além de estar comprovada a culpa exclusiva de terceiros.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1908738/SP – Tema 1122 , firmou a seguinte tese: “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de
animais domésticos nas pistas de rolamento
, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões” [g.n.].

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste E. Tribunal examinou o cotejo probatório, para concluir pela responsabilidade da concessionária responsável pela rodovia, quanto ao acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento, in casu, um bovino, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

“A empresa apelante exerce serviço mediante a concessão do Poder Público, o que enseja a incidência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em julgamento recente pelo STJ do
Tema Repetitivo 1.122
(REsp 1.908.738/SP) foi fixada a seguinte tese:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos na pista de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.”

Com efeito, a responsabilidade da concessionária apelante é objetiva, de modo que se faz necessária apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e dano, pouco importando se o ocorrido decorreu de fato omissivo ou comissivo da concessionária.

(...)

Da análise do feito, observa-se que em 06/08/2018, às 04h45min, na BR 364, no trecho Santo Antônio do Leverger/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelo autor/apelado, constando do Boletim de Ocorrência no 20180920092101572, a seguinte narrativa (ID no 157708063):

(...)

In casu, restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID no 157708063), que o acidente fora causado exclusivamente pela invasão de um animal na pista.

Ao sentenciar, o i. magistrado a quo entendeu pelas provas produzidas nos autos que houve falha na prestação na prestação de serviços por parte da requerida.

Destarte, em se tratando de responsabilidade objetiva, as empresas prestadoras de serviço público, como é o caso da apelante, só estarão isentas da obrigação de reparar o dano se provarem a existência de culpa exclusiva da vítima, de fato de terceiro, de caso fortuito ou de força maior.

A presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia.

Isto porque, a concessionária, na condição de gerenciadora da rodovia, por força da concessão pública a ela concedida, deve verificar a existência de animais nas proximidades da pista, bem como zelar de forma efetiva e eficiente pela livre circulação na rodovia.

No caso, as provas dos autos demonstram que a presença do animal na pista teria sido a causa determinante para a ocorrência do acidente, conforme Boletim de Ocorrência de ID no 157708063, Relatório de Atendimento anexo no ID no 157708084 e Carta de Indeferimento da Concessionária no ID no 157708062.

Não obstante alegue a apelante que o animal sequer é mencionado ou aparece nas fotos que documentam o acidente, insta consignar que a própria requerida confessa a existência do animal na pista, conforme se denota do Relatório de Atendimento acostado no ID no 157708084.

(...)

Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante, a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.

Isto porque, apesar de alegar que atendeu as medidas de mitigação, tais como a implementação de placas sinalizadoras na rodovia, construção de passagens de passagens de fauna, adaptações em bueiros e cercas-guias, não restou comprovado nos autos que as imagens trazidas em sede apelação foram registradas no local do acidente e, por consequência, não retratam a realidade da rodovia.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animais na pista, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de um animal (boi) que adentrou na rodovia, resta configurado o dever de indenização.

(...)”

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC
(Tema 1122)
.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025